Tribunal: STF
Processo: Rcl 51687
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tnt Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A, em 5.2.2022, contra decisão proferida pela Juíza da Sexta Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, na Reclamação Trabalhista n. 0100100-40.2021.5.01.0206, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



     “Vistos, etc... Alega a reclamada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido da presente ação, em razão do decidido pelo STF na ADC48. 



    De fato, pacificado pelo julgamento vinculativo acima referido ser a Justiça do Trabalho incompetente para apreciar demandas que estejam embasadas na Lei 11.442/2007, conforme ementa abaixo transcrita relativa à ADC 48:



      (…) ‘3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (…)



    Nos termos da Tese 3 acima grifada, somente quando a relação é firmada nos moldes da Lei n. 11.442/2007, a Justiça Comum é a competente. Nesse sentido, algumas decisões da Justiça do Trabalho vieram a afastar a vinculação da ADC48 pelo argumento de que seria competente em caso de alegação de fraude no contrato celebrado pela Lei n.º 11.442/2007. 



    A Reclamação n.º 46.356/RS, contudo, deixou claro que a incompetência da Justiça do Trabalho ocorre mesmo no caso em que haja alegação de nulidade do contrato por fraude, mas, por outro lado, ratificou o que se extrai da Tese 3 acima transcrita no sentido de que a situação base de aplicabilidade da decisão vinculativa é o fato da existência de contrato celebrado nos moldes da Lei n.º11.442/2007 com o registro do motorista na ANTT. 



    Assim a condição fática que implica a vinculação à decisão da ADC48 consiste em que, na relação havida entre as partes, haja um contrato de natureza civil e o registro na ANTT, estabelecendo uma relação e natureza comercial civil nos moldes da Lei n.º 11.442/2007, a qual somente poderá ser desconstituída por decisão da Justiça Comum e não Trabalhista. 



    A contrário sensu, não havendo contrato civil entre as partes e registro na ANTT, a conclusão lógica é pela competência da Justiça do Trabalho. (…)



    Com efeito, o caso dos autos não há contrato de natureza civil juntado aos autos, eis que os documentos de ID 4f879cd e 5d516ff não são relativos ao autor, mas sim a pessoas diversas. Também não há registro do reclamante na ANTT, motivo pelo qual não se discute eventual fraude da contratação ou a aplicabilidade de um contrato civil, pois como dito, não há contrato entre as partes. 



    Assim, trata-se de típico caso de distinguishing previsto no artigo 1037, § 1037 do CPC, sendo inaplicável a decisão vinculativa ADC 48. 



    Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela reclamada” (doc. 7). 



    2. A reclamante alega que, “conforme decisão proferida por essa Suprema Corte, caberia o autor procurar a Justiça Comum para discutir seu contrato para só então, no caso de nulidade, ingressar perante a Justiça do Trabalho requerendo vínculo, o que se recusa a fazer por motivos óbvios e incontestáveis no presente processo, pois foi colocado pela própria mãe (que não faz parte do processo) para realizar as entregas como motorista agregado/preposto” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o autor do processo originário sempre foi subcontratado dos reais TACs contratados pela empresa, conforme ampla comprovação e próprias informações trazidas aos autos pelo autor e anexadas na presente reclamação, que além de agir em ato atentatório à justiça, omitindo informações essenciais para o processo se recusa a discutir seu contrato com os reais motoristas de TAC contratados pela empresa, eis que, um deles inclusive é sua genitora” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta não ser “cabível o requerimento do autor em reconhecimento de vínculo com a empresa ora reclamante, pois caberia, inicialmente, discutir os termos da sua contratação como preposto ou subcontratado do TAC perante a Justiça Comum para só então, no caso da mais remota nulidade contratual, ingressar com demanda perante a Justiça do Trabalho” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera ser “inquestionável que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ações envolvendo relação jurídica havida entre Transportador Autônomo de Cargas e Empresas Transportadoras que contratam os seus serviços com base na Lei 11.442/2007, exata hipótese da ação objeto desta Reclamação Constitucional, mesmo sendo o caso de preposto do TAC, conforme previsão clara e expressa da referida lei” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “liminar em caráter de urgência, para determinar que seja cassada a decisão proferida nos autos (…) 0100100- 40.2021.5.01.0206, pela 6ª VARA DO TRABALHO DE DUQUE DE CAXIAS, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum, que é a competente para dirimir a controvérsia nos termos da Lei 11.442/2007” (fl. 10, doc. 1). 



    No mérito, pede seja cassada “a decisão do Juízo Reclamado, da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, proferida no Processo 0100100- 40.2021.5.01.0206, proposta por RUAN RODRIGUES RANGEL em face da empresa ora Reclamante, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum, devendo, para tanto, ser expedido Ofício ao Juízo Trabalhista dando ciência da decisão desta Suprema Corte ” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício e assentar, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 



    O parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, declarada constitucional por este Supremo Tribunal, estabelece:



    “Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.” 



    6. Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; na Reclamação n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021; e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.



    7. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Juíza da Sexta Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ na Reclamação Trabalhista n. 0100100-40.2021.5.01.0206 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora